Tribunal: TJDFT
Processo: 0758653-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO EXCESSIVO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada um dos requerentes, a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes Bruno, Luan, Valdir e Isael postulam a majoração do montante indenizatório, uma vez que este seria insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto. Aduzem ser aplicável a teoria do desvio produtivo ao caso. A recorrente Gol Linhas Aéreas, por sua vez, sustenta que o voo foi cancelado devido à existência de problemas técnicos na aeronave, o que afastaria a sua responsabilidade. Assevera a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório. Foram apresentadas contrarrazões (IDs 76067180 e 76067181).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da existência de danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, os requerentes relatam que adquiriram passagens junto à companhia aérea requerida para o Rio de Janeiro, partindo no dia 31/5/2025, às 7h05, com retorno no dia 2/6/2025, às 20h30 (ID 76064499). Ocorre, contudo, que o primeiro voo foi cancelado e os requerentes foram realocados em um novo voo com partida às 15h10 (ID 76064497), causando um atraso de mais de 8 horas e fazendo com que o primeiro dia de viagem fosse perdido.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. A justificativa da companhia aérea de que o cancelamento teve origem na ocorrência de problemas técnicos diz respeito a risco inerente à própria atividade empresarial, e não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados pelo cancelamento. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre ao fornecedor reparar os prejuízos causados.
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
8. Comprovado o cancelamento do voo e o atraso excessivo para a chegada ao destino, em que pese tenha sido ofertada refeição aos consumidores (ID 76064493, pág. 2), constata-se a ocorrência de evidente prejuízo aos requerentes, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, o que enseja compensação por danos extrapatrimoniais. Por outro lado, não há comprovação de que os requerentes tenham despendido tempo excessivo ou efetuado esforço incomum para a resolução do problema na via administrativa, requisitos indispensáveis para a aplicação da teoria do desvio produtivo (TJDFT, Acórdão 1977202). Ademais, o tempo de espera no aeroporto foi devidamente considerado pelo juiz sentenciante na quantificação do dano moral.
9. Em relação ao montante arbitrado na condenação, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 para cada requerente é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Com efeito, o Juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade na sua fixação, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos. Sentença mantida.
11. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação aos requerentes/recorrentes, devido ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977202, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.